Tribunal: STF
Processo: ACO 372
Classe: ACO
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-03
Data de publicação: 1988-02-03

Ementa:
- AÇÃO DISCRIMINATORIA PROPOSTA PELO ESTADO DE SÃO PAULO, JULGADA
PROCEDENTE MEDIANTE SENTENÇA DA QUAL FOI INTERPOSTO RECURSO.
REQUERIMENTO DO PROCURADOR DA REPUBLICA PEDINDO, NA FASE EXECUTORIA
DA DEMANDA, A JUNTADA DE PARECERES QUE ATRIBUEM A UNIÃO O DOMÍNIO DA
ÁREA OBJETO DA CAUSA, UMA VEZ QUE ESTA SITUADA NO ANTIGO ALDEAMENTO
DOS INDIOS DE SÃO MIGUEL E GUARULHOS. REMESSA DO PROCESSO AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETENCIA ORIGINARIA DA CORTE, PORQUE A UNIÃO
NÃO REQUEREU SUA INTERVENÇÃO, INVOCANDO AS QUALIDADES DE ASSISTENTE,
LITISCONSORTE OU OPOENTE, SENDO QUE ESTA MODALIDADE DE INTERVENÇÃO,
QUE SERIA A ADEQUADA, NÃO PODE SER MANIFESTADA DEPOIS DE PROFERIDA A
SENTENÇA (ART. 57 DO CPC). DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.